Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-64.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004363-64.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM RICARDO MARQUEZIN - CPF: 032.900.961-30 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (RECORRIDO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), JULIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 176.430.818-24 (ADVOGADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora embargado e, NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para:

a) CONDENAR as partes Requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento, por se tratar responsabilidade extracontratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55”;

A Embargante alega que há cerceamento de defesa na decisão colegiada, pois não pode fazer provas contra a alegação do Reclamado, vez que foi indeferiu seu pedido de realização de audiência de instrução.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, com efeitos infringentes, a fim de seja reformada a r. Sentença, para determinar a designação de audiência de instrução, para depoimento pessoal do autor/embargado, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada em 28/07/2023, no ID°

177073676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1004363-64.2020.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Tangará Shopping Center

Embargada(s):

William Ricardo Marquezin e

Lojas Americanas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O presente caso se trata de desabamento do teto do shopping, que se deu por excesso de peso atribuído sobre os pilares e as vigas, vez que estava sendo realizado a manutenção do telhado, a qual já estava ocorrendo por algum tempo e, na ocasião, a cobertura da Lojas Americanas S/A seria trocada por inteira.

A irresignação da Embargante é acerca do indeferimento do seu pedido de realização de audiência de instrução e julgamento, no entanto, conforme devidamente fundamentado no voto embargado:

A Recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que há necessidade de dilação probatória, em especial o depoimento das partes e testemunhas, pugna pela designação de audiência de instrução e julgamento.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Ademais, a dispensa da oitiva de testemunhas não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, vez que as provas documentais encartadas nos autos foram suficientes para a comprovação dos fatos pretendidos na presente demanda.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023